Tribunal: TJMT
Processo: 1028014-46.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028014-46.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 745.611.892-20 (RECORRIDO), LIVIA ROBERTA MONTEIRO - CPF: 612.791.292-04 (ADVOGADO), JONAS FRANCIO - CPF: 009.929.359-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado do ente público para julgar improcedente pedido de adicional de insalubridade formulado por servidora pública estadual da educação, regida pela Lei Complementar Estadual no 50/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há fundamento legal que autorize o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos estaduais da educação submetidos ao regime remuneratório por subsídio previsto na Lei Complementar no 50/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual no 50/1998 institui regime remuneratório por subsídio em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de gratificações, adicionais ou quaisquer vantagens remuneratórias, salvo exceções legais específicas.

A ausência de previsão normativa específica para o adicional de insalubridade na lei de regência da carreira impede sua concessão, ainda que constatadas condições insalubres por laudo pericial.

O laudo técnico não possui eficácia autônoma para gerar direito remuneratório, dependendo de autorização legal expressa.

A aplicação de normas gerais (LC no 04/1990 e LC no 502/2013) é afastada diante da incidência do princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali).

A concessão judicial de vantagem pecuniária sem previsão legal viola o princípio da legalidade estrita (art. 37 da CF/88) e a Súmula Vinculante no 37 do STF.

A Súmula 24 das Turmas Recursais de Mato Grosso exige previsão em lei específica para o pagamento do adicional de insalubridade a servidor público, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT consolida o entendimento de que servidores da educação regidos pela LC no 50/1998 não fazem jus ao adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O pagamento de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão expressa em lei específica da carreira. 2. O regime de subsídio em parcela única veda o acréscimo de vantagens remuneratórias não autorizadas pela lei de regência. 3. O laudo pericial não gera direito ao adicional de insalubridade sem respaldo legal. 4. A aplicação de normas gerais é afastada quando houver disciplina específica da carreira, em razão do princípio da especialidade. 5. O Poder Judiciário não pode conceder aumento remuneratório sem previsão legal, nos termos da Súmula Vinculante no 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 44; LC no 04/1990; LC no 502/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante no 37; TJMT, Turmas Recursais, Súmula no 24; TJMT, N.U 1001729-37.2023.8.11.0008, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 11/11/2025.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por
ELIANE DA SILVA SANTOS
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamado e julgou improcedente o pedido inicial.

Não assiste razão à agravante.

Na decisão monocrática a matéria foi suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, não tendo o agravante trazido qualquer elemento apto a ensejar o alcance do resultado almejado com a interposição do presente recurso.

A controvérsia posta nos autos é eminentemente de direito, consistindo em verificar a existência, ou não, de fundamento legal que autorize o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais da educação, regidos pela Lei Complementar Estadual no 50/1998.

O regime jurídico dos servidores públicos estaduais da educação encontra-se disciplinado pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, a qual instituiu sistema remuneratório por subsídio, fixado em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional ou vantagem de natureza remuneratória.

O art. 44 da Lei Complementar no 50/1998, que rege os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, estabelece que o regime remuneratório é por subsídio em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer vantagem pecuniária, excetuadas as gratificações anuais por eficiência e resultado:

“Art. 44. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.
Parágrafo único. Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado.”

A própria lei de regência da carreira da recorrente afasta a possibilidade de percepção do adicional de insalubridade, inexistindo autorização normativa específica para a concessão da vantagem pretendida.

Tais disposições evidenciam que a carreira da Reclamante encontra-se submetida a norma específica, o que afasta a aplicação supletiva das normas gerais constantes da LC no 04/1990 e da LC no 502/2013, em atenção ao princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali), como já decidiu reiteradamente o TJMT.

A interpretação extensiva de normas gerais para conceder o adicional sem autorização expressa na lei específica viola o princípio da legalidade estrita, o qual rege a atuação da Administração Pública (art. 37 da CF/88), e colide frontalmente com a Súmula Vinculante no 37 do STF, que dispõe: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.
”

Embora o laudo pericial tenha reconhecido condições insalubres no ambiente de trabalho, tal elemento não é suficiente para gerar o direito ao adicional, se não houver previsão normativa que autorize seu pagamento. O laudo técnico é instrumento necessário, mas não autônomo: sua eficácia depende de respaldo legal.

Dessa forma, a sentença que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade, com base apenas na aplicação de normas gerais e no laudo pericial, afronta a legislação específica da carreira da Reclamante.

Ademais, a Súmula 24 das Turmas Recursais de Mato Grosso dispõe:

SÚMULA 24: “O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei especifica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial”. (Aprovada em 16/07/2025)

Esse entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência reiterada pelas Turmas Recursais, no sentido de que os servidores públicos estaduais da educação, regidos pela Lei Complementar no 50/1998, não fazem jus ao adicional de insalubridade, ante a ausência de previsão legal e a vedação expressa ao acréscimo de vantagens remuneratórias.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 50/1998. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais depende da existência de previsão expressa em lei específica e de norma regulamentadora.
A Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece um sistema remuneratório de subsídio em parcela única, vedando expressamente acréscimos de qualquer adicional ou gratificação, prevalecendo sobre normas gerais, em atenção ao princípio da especialidade.
De acordo com a Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”
(N.U 1001729-37.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do agravo interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026